Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016340-66.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), SILVA NETO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO DE LIDES CONEXAS – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO - INEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO NESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO CARACTERIZADA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, declarou a nulidade do julgamento, ante a inexistência de recurso nestes autos (ID 81135989).

Irresignada, a embargante Pan Partners Administração Patrimonial Ltda. aduz que o acórdão é omisso quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de no. 1016340-66.2018.8.11.0041, que reconhece a prescrição, restando a matéria acobertada pela coisa julgada.

Sustenta que, dada à impossibilidade de interposição de recurso de apelação cível em processo que sequer fora prolatada a sentença, uma vez que a mesma foi proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1016340-66.2018.8.11.0041, e não nos autos da Ação de Execução no 1023717-59.2016.8.11.0041, não há que se considerar a distribuição da apelação cível no 1023717-59.2016.8.11.0041, devendo, portanto, também declará-la nula, em razão da inexistência de sentença proferida naqueles autos no 1023717-59.2016.8.11.0041 (ID 82979462).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante Pan Partners Administração Patrimonial Ltda. aduz que o acórdão é omisso quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de no. 1016340-66.2018.8.11.0041, que reconhece a prescrição, restando a matéria acobertada pela coisa julgada.

Sustenta que, dada à impossibilidade de interposição de recurso de apelação cível em processo que sequer fora prolatada a sentença, uma vez que a mesma foi proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1016340-66.2018.8.11.0041, e não nos autos da Ação de Execução no 1023717-59.2016.8.11.0041, não há que se considerar a distribuição da apelação cível no 1023717-59.2016.8.11.0041, devendo, portanto, também declará-la nula, em razão da inexistência de sentença proferida naqueles autos no 1023717-59.2016.8.11.0041 (ID 82979462).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, embora inexistente recurso de apelação neste processo (embargos à execução),
não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, uma vez que é perfeitamente cabível a interposição de recurso de apelação contra o referido ato decisório trasladado ao feito executivo, tendo em vista que, com o acolhimento da prescrição do título executivo, aquela demanda executiva foi extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC
, conforme se depreende do dispositivo do ato sentencial colacionado ao ID 68296459 - Pág. 3 (fls. 195).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito. 4.
Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una
. Precedentes. 5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual. 6.
O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos
. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1821634/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 02/09/2002. Recurso especial interposto em 09/07/2012 e atribuído a este gabinete em 05/09/2016. 2. A ausência de prequestionamento das matérias articuladas nas razões recursais pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ. 3.
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una
. Precedente. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1407677/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI No. LEI No. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT
. [...].
(TJMT - N.U 0037491-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Ou seja, por inferência lógica racional, o entendimento da Corte Superior é pela aplicação do Princípio da Unirrecorribilidade, de maneira que se pode afirmar que, interpostas simultaneamente duas apelações idênticas pela mesma parte contra a mesma sentença, deve prevalecer o recurso protocolado em primeiro lugar, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais. 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.
(AgInt no REsp 1902502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021